Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-98.2020.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000390-98.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WANRLEY SILVA TEIXEIRA Advogado(s): ALAN WESDRA SILVA LOBO, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 70 – TODOS DO CP –, C/C ART. 125, CP E C/C ART. 7º, I DA LEI N. 11.340/06 E LEI N. 8.072/90. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. PLEITO DE IMPRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ASSUNTO. PLEITO PARA RESPONDER PROCESSO EM LIBERDADE. RECHAÇADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 413, CPP, “se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento” –, trata-se, portanto, de decisum em que se verifica a mera probabilidade de autoria criminosa. 2. Na situação em comento, foram, sim, reunidos elementos suficientes para a exaração da sentença de pronúncia em desfavor do Recorrente; ante a seriedade das acusações, não se pode descartar por inteiro as declarações da vítima e testemunhas proferidas na Delegacia de Polícia e à Autoridade Judiciária, pelo menos não em quando residem dúvidas a respeito de efetiva tentativa de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro na hipótese ou não. 3. A jurisprudência deste Sodalício é patente ao determinar que nos casos em que estiver confirmada a materialidade e houver existência de indícios de autoria, eventuais dúvidas sobre o acontecimento do ilícito deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri (RSE: 05015119420178050250; RSE: 05022456720158050039; RSE: 05019516320168050141). 4. Só se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, não se permite concluir com absoluta certeza. Por vigorar nesta fase o Princípio In Dubio Pro Societate, somente é autorizado ao julgador monocrático afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso não haja dúvidas de que não estão configuradas e remanescendo incerteza a respeito, o juiz deverá deixar para o Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência ou não quando do julgamento do agente. 5. Não cabe ao Recorrente o direito em responder ao processo em liberdade quando seu confinamento é indispensável para resguardar a ordem pública, além da integridade física da vítima. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000390-98.2020.8.05.0051, proveniente da Comarca de Cariranha/BA, em que figura como Recorrente Wanrley Silva Teixeira e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Ante o exposto, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2022. T001